Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005022-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), FABIO VINICIUS COSTA MOESSA - CPF: 005.667.461-90 (AGRAVADO), MARCELO SANTOS MENDEZ - CPF: 027.840.620-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOTORISTA DE APLICATIVO. RELAÇÃO NEGOCIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do CDC, em ação de obrigação de fazer e reparação por dano moral ajuizada por motorista de aplicativo, alegando bloqueio arbitrário de conta na plataforma.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a relação entre motoristas de aplicativo e a plataforma configura relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC.

III. Razões de decidir

Motoristas de aplicativo que utilizam a plataforma para obter lucro não se enquadram na definição legal de consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Prevalece entendimento consolidado nesta Corte de que referida relação possui natureza negocial e civil, afastando a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não sendo cabível a inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre motorista de aplicativo e a plataforma, quando a utilização do serviço tem fim lucrativo. 2. É incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do CDC, em tais hipóteses."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º; CPC/2015, arts. 6º, inc. VIII e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1002582-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2023; TJMT, RAI nº 1026165-50.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, movida por Fábio Vinícius Costa Moessa, ao receber a inicial e determinar a citação da parte requerida, inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por se tratar de relação consumerista.

Inconformada, insurge-se a agravante sustentando, em suma, que não há relação de consumo entre as partes, pois o agravado não é destinatário final dos serviços, mas sim um prestador autônomo que utiliza a plataforma para exercer atividade lucrativa. Alega que a inversão do ônus da prova impõe à agravante o encargo de produzir prova negativa, o que é inviável, violando o princípio da paridade de armas;

Aduz que a decisão afronta precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais que reconhecem a inexistência de vínculo consumerista entre motoristas de aplicativo e a empresa. Segue esclarecendo que a empresa possuía uma relação contratual com o agravado, sendo que este a contratou somente para facilitar a sua comunicação com os usuários cadastrados na plataforma, inexistindo qualquer relação de consumo entre as partes, tratando-se, portanto, de relação civil. Ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 271451399).

A douta magistrada a quo prestou as informações (id. 273438596), mantendo a decisão.

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (certidão – id. 277920372).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fábio Vinícius Costa Moessa ajuizou ação de obrigação de fazer e reparação por dano moral em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., alegando, em apertada síntese, que atuava como motorista parceiro do aplicativo Uber através da modalidade “EATS”, cumprindo fielmente com os termos e condições de uso da plataforma, assim como com o código de conduta. Contudo, após tentar migrar para a modalidade de motorista de passageiros, se viu rejeitado sumariamente pela Ré.

Alega que a decisão foi unilateral e sem qualquer oportunidade prévia de defesa ou esclarecimentos.

Na tentativa de resolver a situação administrativamente, menciona procurado o escritório da Uber, onde foi atendido por um representante da empresa, sendo-lhe informado de maneira direta e desrespeitosa que não havia nada a ser feito para reverter o bloqueio e que, caso discordasse, deveria buscar seus direitos judicialmente.

Alega que o bloqueio arbitrário da conta o prejudicou gravemente, uma vez que dependia da plataforma como sua principal fonte de sustento. Além disso, destaca que nunca foi devidamente notificado pela Uber sobre a existência de qualquer problema relacionado à sua conta ou ao exercício da sua profissão.

Em razão de tais fundamentos, pugna pela procedência dos pedidos formulados para que a ré desbloqueie seu perfil na plataforma, permitindo-lhe retomar suas atividades como motorista parceiro, além da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 15.000,00.

A d. magistrada de primeiro grau, ao receber a inicial, deferiu a gratuidade de justiça ao autor e determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do requerido, com suporte no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando em apertada síntese,
que não há relação de consumo entre as partes, pois o agravado não é destinatário final dos serviços, mas sim um prestador autônomo que utiliza a plataforma para exercer atividade lucrativa. Assim, pugna pela reforma do
decisium
.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

Assim, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

In casu,
analisando detidamente os autos, é entendimento já consolidado neste Sodalício que os motoristas de aplicativo, como o ora agravado, não se inserem na conceituação legal de consumidor, prevista no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese sub judice, está absolutamente claro que o agravado se vale da plataforma digital da agravante como mero instrumento de viabilização do exercício de sua atividade econômica, objetivando auferir renda mediante a prestação de serviços de transporte de passageiros. Trata-se, portanto, de relação eminentemente civil, de natureza negocial, na qual não se visualiza situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade que justifique a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, segue decisões desta Terceira Câmara de Direito Privado, em casos semelhantes, guardadas as peculiaridades,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS - MOTORISTA DE APLICATIVO - PROFISSIONAL LIBERAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CONSERTO DE VEÍCULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos de prestação de serviços por detentores de veículos particulares intermediadas por aplicativos geridos por empresas de tecnologia, os motoristas envolvidos no processo atuam como empreendedores individuais, não havendo falar em aplicação do CDC para inversão do ônus da prova
. (...).”
(RAI n.º 1002582-70.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – MOTORISTA DE APLICATIVO UBER - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA NA FORMA DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC - INCONFORMISMO DA PARTE RÉ - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE OS MOTORISTAS UTILIZAM DO APLICATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A parte autora, ao usar a plataforma Uber exclusivamente para atividades profissionais de transporte de passageiros, não é considerada consumidora, não se qualificando como destinatário final, já que a contratação com o aplicativo tem o fim exclusivo de lhe gerar lucro, de modo que incabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor
.
” (RAI n.º 1026165-50.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 06.11.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformando, a fim de afastar a inversão do ônus da prova, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025